Tribunal: TJDFT
Processo: 0715191-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a se abster de bloquear a conta bancária do autor e em pagar indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Revelia. Juizados especiais. Na forma do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. O oferecimento de contestação pelo réu, nos juizados especiais, não é suficiente para afastar à revelia, que decorre do não comparecimento em audiência.
3 – Bloqueio de conta corrente. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O bloqueio de conta corrente, em razão de suspeita de fraude, não configura defeito no serviço do réu, mas medida de segurança que visa evitar prejuízos aos clientes. Todavia, devem ser analisadas as situações de forma concreta, a fim de apurar abusos e defeitos no serviço. No dia 25/07/2021, o autor teve sua conta corrente bloqueada pelo réu em razão de transação suspeita, no valor de R$ 100.000,00. As conversas juntadas ao processo (ID. 41405393 e seguintes) comprovam que o autor confirmou a legitimidade da transação junto ao réu e enviou comprovantes acerca da origem do dinheiro, além de declaração de imposto de renda. Mesmo após diversas explicações fornecidas pelo autor e atendias todas as solicitações feitas pelo banco réu, a conta corrente permaneceu bloqueada nos dias subsequentes. O autor comprovou ainda a recusa de pagamentos ao utilizar o cartão (ID. 41405404). Ademais, o réu emitiu, de forma equivocada, comprovante de transferência bancária que não se concretizou, o que causou transtornos ao autor (ID. 41405405). Desse modo, conclui-se pela existência de falha na prestação do serviço do réu em manter a conta corrente do autor bloqueada. Cabível, portando, nos termos expostos na sentença, a condenação do réu na obrigação de, em caso de eventual bloqueio da conta corrente por suspeita de fraude, informar à parte autora.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A manutenção indevida de bloqueio da conta corrente, em conjunto com as diversas reclamações efetuadas, é suficiente para impor ao correntista insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe os direitos de personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais. Ademais, houve comprovação de que, em decorrência do bloqueio, o autor necessitou pedir dinheiro emprestado para honrar com seus compromissos financeiros (ID 41405400). Cabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 1.000,00), considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes em casos similares, não se mostra excessivo e cumpre com adequação à função compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W